Tribunal: TJES
Processo: 5006934-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006934-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WALLASCE DE FREITAS CARVALHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006934-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WALLASCE DE FREITAS CARVALHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELA SILVA DE OLIVEIRA FEITOZA - ES37800

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. FALTA GRAVE. POSSE E USO DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL. RELATO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA. CONFISSÃO ISOLADA DE TERCEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por reeducando em face de decisão que homologou falta disciplinar de natureza grave, com fundamento no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, decorrente do uso de aparelho celular em cela prisional. Sustenta-se, em síntese, a ausência de autoria, com base na confissão de outro interno que teria assumido a propriedade do aparelho.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a suficiência do conjunto probatório para a homologação da falta grave;

(ii) Avaliar a validade do depoimento de servidor público penitenciário como prova idônea da infração disciplinar;

(iii) Analisar a eficácia da confissão de terceiro como excludente de responsabilidade do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consta do PAD que o agravante foi flagrado por agente penitenciário fazendo uso de aparelho celular em sua cela, fato confirmado por tentativa imediata de descarte do equipamento em vaso sanitário. Foram ainda apreendidos chip, bateria, adaptador e anotações manuscritas, reforçando a materialidade da infração. A confissão isolada de outro reeducando não encontra respaldo em outros elementos probatórios e não afasta a presunção de legitimidade das declarações do servidor público, cuja palavra é tida como prova idônea pela jurisprudência consolidada do STJ. Presentes os requisitos legais, correta a homologação da falta grave e o reinício do prazo para aquisição de benefícios executórios.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Wallasce de Freitas Carvalho, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal n.º 0007734-67.2011.8.08.0050, homologou a prática de falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, com base nos fatos apurados no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 204/2023, ocorrido em 26/07/2023.

A defesa, nas razões recursais (ID 419.1), sustenta a ausência de autoria e materialidade da infração, apontando que o celular pertenceria ao outro reeducando, o qual teria confessado a propriedade do aparelho. Alega que o agravante apenas o teria descartado no vaso sanitário, sem fazer uso do dispositivo, e que o processo sancionador baseou-se unicamente em presunções frágeis, sendo inaplicável a sanção disciplinar, em razão do princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 433.2), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Magistrada
a quo
exerceu juízo negativo de retratação (ID. 436.1).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do 6º Procurador de Justiça Especial Dr. Josemar Moreira, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 13742441).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006934-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WALLASCE DE FREITAS CARVALHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELA SILVA DE OLIVEIRA FEITOZA - ES37800

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Wallasce de Freitas Carvalho, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que homologou a prática de falta disciplinar de natureza grave, prevista no art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, com base nos fatos apurados no PAD nº 204/2023, ocorrido em 26/07/2023.

A tese recursal sustenta a ausência de autoria e a fragilidade probatória, sob a alegação de que o aparelho celular encontrado na cela pertenceria a outro reeducando, Gleiston de Souza Loyola, o qual teria admitido tal propriedade. Argumenta, ainda, que o agravante apenas descartou o objeto no vaso sanitário por temor às represálias, negando tê-lo utilizado.

Entretanto, não assiste razão à defesa.

De acordo com o depoimento constante da fl. 7 do Procedimento Administrativo Disciplinar, o Inspetor Kamilo Pecinali Assunção declarou que:

"viu o preso Wallasce de Freitas Carvalho com um objeto de cor branca próximo ao seu ouvido e ao se aproximar do preso, viu que ele estava fazendo uso de um celular dentro da cela."

Tal relato é coerente, direto e preciso, além de revestido da presunção de veracidade que acompanha as declarações dos agentes públicos no exercício de suas funções, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE DISCIPLINAR. POSSE DE DROGAS. PAD REGULAR, COM OITIVA DO EXECUTADO, LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA DROGA E DEPOIMENTOS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS . PROVAS ROBUSTAS. RECURSO IMPROVIDO. 1- "A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...).
A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC 391170, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017).
2- Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacificado de que a posse de drogas no interior de estabelecimentos prisionais, ainda que para uso próprio, configura falta disciplinar de natureza grave, nos moldes do art . 52 da Lei de Execução Penal. Precedentes.[...] (AgRg no HC n. 590.178/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020.) 3- No caso, a comissão disciplinar não se baseou unicamente no depoimentos dos agentes de segurança, mas também no laudo de constatação da droga, no termo circunstanciado e na declaração do executado .4- No depoimento do servidor Fábio, ficou claro que ele viu o executado dispensar, de forma desesperada, 5 buchas similares a maconha, 2 invólucros similares a cocaína, a quantia de 115,00 e um papel contendo anotações de dívidas. No depoimento dos outros dois agentes, ficou claro que os mesmos materiais estavam na posse dele.5- Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 904009 ES 2024/0119451-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2024)

A par disso, consta no procedimento que, no momento da abordagem, o agravante tentou dispensar o aparelho no vaso sanitário, o que evidencia dolo na ocultação do ato incompatível com a conduta que deve pautar o cumprimento da pena. Ademais, foram apreendidos na cela chip, bateria, adaptador de tomada e papéis manuscritos com números telefônicos, reforçando a materialidade da infração disciplinar.

Embora outro interno, Gleiston de Souza Loyola, tenha declarado ser o proprietário do aparelho (fl. 8 do PAD), tal confissão, por si só, não encontra amparo em outros elementos de corroboração, revelando-se insuficiente para afastar a autoria atribuída ao agravante.

É firme o entendimento desta Corte e do Colendo Tribunal da Cidadania de que a posse e uso de aparelho celular, no interior do sistema prisional, ainda que sem perícia, ou provas complementares, configura falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, sendo prescindível demonstração do uso efetivo para comunicação externa, bastando a constatação da posse e tentativa de uso.

Portanto, presentes os requisitos legais, impositiva a manutenção da decisão agravada, que reconheceu corretamente a prática da falta grave, com as consequências legais daí decorrentes, inclusive a interrupção do prazo, para aquisição de novos benefícios executórios, a partir de 26/07/2023.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão de primeiro grau, que homologou a falta grave praticada por Wallasce de Freitas Carvalho.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.